Tribunal: TJSP
Processo: 2147961-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Prisão Preventiva
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147961-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é impetrante ROBERTO
FARIAS DE OLIVEIRA e Paciente JULIO CESAR FREITAS DOS SANTOS, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE
PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
2
Habeas Corpus no 2147961-13.2020.8.26.0000.
Comarca de Panorama.
Paciente: Júlio César Freitas dos Santos.
Impetrante: Roberto Farias de Oliveira.
Voto no 37.451.
1. Em favor do réu Julio César Freitas dos
Santos o advogado Roberto Farias de Oliveira impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Panorama, nos autos no 1500093-61.2020.8.26.0591
porque, detido preventivamente em 09 de junho de 2020 por suposto
descumprimento de medida protetiva decretada em 16 de maio de 2020
em favor de sua ex-namorada, embora não tenha de fato havido
desobediência à ordem judicial. Alega não haver elementos suficientes
que comprovem a conduta imputada, pois o boletim de ocorrência
registrado pela genitora da vítima não é esclarecedor sobre as
ameaças feitas por indivíduos a mando do paciente ou se fora ele quem
teria feito o contato via mensagem de texto. Além disso, a decisão não
está devidamente fundamentada, estando ausentes os requisitos legais
para a manutenção da custódia. Ademais, impossível manter o paciente
no sistema prisional neste período excepcional de pandemia
ocasionada pelo coronavírus, em que é precário o sistema de saúde
nos centros de detenção provisória, porque ele ficará mais exposto a
uma possível contaminação.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente ou deferida
prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
3
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime ter a
vítima requerido medidas protetivas de urgência em face do paciente
após narrar que “conheceu o autor do fato há quatro meses quando então
iniciaram relacionamento amoroso. Afirma que Júlio emprestou-lhe dinheiro,
mas nunca cobrou e, na data de ontem ele chamou-a para conversar, tendo
então entrado no veículo dele e rumaram para Paulicéia. No local, nervoso
motivado por ciúmes, o autor do fato disse para a ofendida que ela merecia
levar uma “enxadada” na cabeça, mostrando o referido instrumento que
estava atrás do banco e exibindo-o para Herilia. Informa que viu Júlio retirar
uma pequena arma debaixo do banco do veículo e colocá-la na cintura. Ato
contínuo, ele passou a cobrá-la e, como Herília não tinha o dinheiro, Júlio
exigiu que ela entregasse seu aparelho de telefonia celular, o que foi feito.
Por fim, o autor do fato deixou-a na sua residência, dizendo que traria o
telefone celular dela de volta e a levaria para outro lugar. Temerosa, foi até a
delegacia e requerer as medidas protetivas” (fls. 34/38 do apenso de
medidas protetivas), as quais foram deferidas em 16 de maio de 2020 e
consistiam em “a) proibição de o agressor aproximar-se da vítima, de
familiares desta ou de testemunhas, devendo manter distância mínima de 200
(duzentos) metros, inclusive no que tange ao local de trabalho da ofendida;
b) proibição de o agressor manter qualquer tipo de contato com a vítima, com
familiares desta ou com testemunhas por qualquer meio de comunicação; c)
frequência do agressor a atividade psicossocial integrada, quando intimado
para tanto (art. 22, §1o, da Lei11340/06).”, tendo o paciente sido
cientificado de que poderia ser preso preventivamente em caso de
descumprimento (fls. 36 e 51 do apenso de medidas protetivas).
Contudo, veio aos autos representação da
autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, após ter a vítima
noticiado o descumprimento de medidas protetivas de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
4
O
Ministério
Público
se
manifestou
pelo
deferimento da representação e em 5 de junho de 2020 a prisão
preventiva do paciente foi decretada, deixando a autoridade impetrada
anotado que, “Devidamente intimado em 16.05.2020, o investigado voltou a
descumprir as medidas protetivas mantidas em favor da vítima Herilia da
Silva Benedito, mesmo diante da advertência proferida pelo Juízo ao
investigado sobre a possibilidade de eventual prisão em flagrante por
desobediência à ordem judicial, bem como da orientação para adotar, se
fosse o caso, os meios legais para recebimento de eventuais valores de
Herília. Do que se depreende dos autos, o investigado descumpriu a
proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, familiares ou
testemunhas, por qualquer meio de comunicação, agindo à margem da lei,
causando pânico à ofendida e seus familiares. Analisando o presente feito,
nota-se que as medidas aplicadas em desfavor do averiguado não o
impediram de voltar a manter contato com a vítima e seus familiares,
ensejando ser de rigor a decretação da prisão preventiva. Destarte, o
comportamento do averiguado demonstra total indiferença com relação às
determinações judiciais, visto que nenhuma das medidas previstas na Lei no
11.340/06 se afigura suficiente ao resguardo da segurança da vítima e seus
familiares, e traz o sentimento de insegurança ao dia a dia da vítima e seus
familiares, apontando para a necessidade da custódia cautelar em questão,
de maneira que verificam-se presentes os requisitos legais. Isso porque,
embora as penas cominadas aos delitos não ultrapassem quatro anos, existe
expressa previsão de cabimento da custódia cautelar preventiva na espécie
dos autos, pois o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ao
prever a hipótese de prisão preventiva se o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência, elegeu a segurança da vítima como objeto tutelado, cedendo passo
quaisquer atributos de ordem pessoal que beneficiem o agressor” (fls.
205/206 do apenso de medidas protetivas).
Ao indeferir o pedido de liberdade provisória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
5
autoridade impetrada consignou que “É caso, por ora, de indeferimento da
medida pleiteada. Não vislumbro a presença dos requisitos necessários para
a concessão da medida excepcional. Vale destacar que o argumento de que
não há provas de que o averiguado tenha descumprido as medidas protetivas
de urgência não procede, haja vista o termo de declarações da ofendida e as
mensagens juntadas às fls. 66/74, comprovando claramente que o averiguado
descumpriu as medidas protetivas no que tange à proibição de manter
qualquer tipo de contato com a vítima, familiares ou testemunhas, por
qualquer meio de comunicação, agindo à margem da lei. Portanto, não há de
se falar em constrangimento ilegal. Outrossim, o averiguado foi preso
cautelarmente no dia 09.06.2020, em virtude da prática, em tese, dos delitos
previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e no artigo 129, §9o, do Código
Penal e, conforme mencionado pelo Ministério Público em manifestação retro,
"só foi possível manter o averiguado distante da vítima, justamente, com o
cumprimento da prisão preventiva, pois as medidas aplicadas em desfavor de
JULIO CÉSAR não o impediram de voltar a manter contato com a vítima e
seus familiares, bem como de tornar a importuná-la, ameaçando-a, por
interposta pessoa; logo, não é crível, que se colocado em liberdade irá
obedecer a decisão judicial." Com efeito, a custódia cautelar anteriormente
decretada em decisão fundamentada às fls. 205/206 fica mantida diante da
ausência de alteração na conjuntura que determinou sua decretação,
remanescendo as mesmas circunstâncias de fato e de direito” (fls. 245/246
do apenso de medidas protetivas).
Em
razão
do
descumprimento
da
medida
protetiva, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei
no 11.340/06, tendo sido a denúncia recebida em 18 de junho de 2020.
Os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação.
Consta da denúncia que “Entre os dias 16 e 17 de
maio de 2020, nesta cidade e Comarca de Panorama, JÚLIO CÉSAR
FREITAS DOS SANTOS, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor da vítima Herília da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
6
Benedito. Verte dos autos que JÚLIO CÉSAR e Herília mantiveram
relacionamento amoroso por aproximadamente 4 meses, sendo que dessa
relação não tiveram filhos. Apurou-se, ainda, que JÚLIO CÉSAR teve, contra
si, decisão judicial proferida no processo no 1500093-61.2020.8.26.0591, que
fixou medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos, II e III,
alíneas “a” e “b”, da Lei 11.340/2006, consistentes em proibição de contato e
de aproximação da ofendida e seus familiares a distância mínima de 200
metros (cf. f. 44-48). Ocorreu que, após ser devidamente intimado, em
16.05.2020,
da
referida
decisão
judicial
(f.
49),
descumprindo-a
expressamente, JÚLIO CÉSAR, por interposta pessoa, passou a enviar
mensagens a Herília via aplicativo whatsapp, sendo que nas mensagens a
pessoa dizia estar cobrando uma dívida a mando de JÚLIO CÉSAR (cf. f.
51-58). Ainda em 16.05.2020, JÚLIO CÉSAR fez contato com Cristiane, tia da
vítima, ocasião em que tentou negociar o valor que Herília lhe devia,
descumprindo, assim, a decisão que também o proibiu de ter contato com os
familiares de Herília. No mesmo dia JÚLIO CÉSAR, mais uma vez em
descumprimento a decisão judicial, também foi até a residência de Milton,
genitor da vítima, a quem o DENUNCIADO disse que Herília tinha que lhe
pagar o valor de R$ 5.000,00. No dia 17 de maio de 2020, Marlene Caetano
da Silva, genitora da vítima, recebeu mensagens via whatsapp, de pessoa
desconhecida, com os seguintes dizeres “Eu não te conheço, mas a Herília
está me devendo e eu preciso receber” (sic).” (fls. 202/206 do processo-
crime).
Ao que os autos estão a indicar, o paciente é
pessoa de comportamento agressivo e ameaçador. Ainda que a
acusação esteja sujeita à demonstração no curso do processo, no que
é dado aqui examinar se pode concluir com segurança que no caso
vertente é mesmo necessária a manutenção da prisão cautelar do
paciente, como garantia da ordem pública e preservação da integridade
física e psíquica da ofendida, estando presente risco concreto de que,
solto, ele poderá reiterar a conduta delituosa, desaconselhando-se,
porque evidentemente ineficaz e insuficiente, a imposição de qualquer
medida diversa da prisão, sem que isso viole, sob qualquer aspecto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
7
princípio constitucional da presunção de inocência.
A prisão provisória é legítima e não ofende
nenhum princípio constitucional se vem decretada com base nos
requisitos legais e em elementos concretos dos autos, como aqui
acontece. Aliás, não se pode olvidar pouco tempo antes do delito aqui
versado o paciente já tinha ameaçado a ofendida,-inclusive fazendo uso
de arma de fogo para tanto-, o que fez com que ela procurasse a
autoridade policial e tivesse deferidas em seu favor as medidas
protetivas de urgência ora descumpridas, a bem revelar ser ele
refratário ao cumprimento das determinações judiciais.
Aliás, sobre o tema o colendo Superior Tribunal
de Justiça deixou assente: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADAS PERSEGUIÇÕES E AMEAÇAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de
autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente,
em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou
à aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, forçoso convir que a decisão do
magistrado de primeiro grau encontra-se fundamentada, tendo em vista a
periculosidade
concreta
do
recorrente,
manifestada
nas
reiteradas
perseguições e ameaças
inclusive de morte
investidas contra a vítima,
bem como a necessidade de proteger a sua integridade física e psíquica,
justificando, assim, a imposição de medida constritiva para garantia da ordem
pública e da instrução criminal” (RHC 56620/RS, 5a Turma, Relator Ministro
Gurgel de Faria, julgado em 30.06.2015, DJe de 04.08.2015). E mais,
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
HIPÓTESE AUTORIZADORA DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AGRESSÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
8
E AMEAÇAS GRAVES. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERICULOSIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. MEDIDADAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Nos termos do inciso IV
do art. 313 do CPP, com a redação dada pela Lei no 11.340/06, a prisão
preventiva do acusado poderá ser decretada 'se o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência'. (...). 3. A
necessidade de proteger a integridade física e psíquica das ofendidas e de
cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco
concreto, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição
processual. 4. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a
segregação mostra-se imprescindível para garantir a segurança das
ofendidas e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade. 5.
Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC 51080/DF, 5a Turma,
Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 18.11.2014, DJe de 28.11.2014).
Por outro lado, observa-se não ser o “habeas
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria do
crime atribuído ao paciente, porquanto isto constitui matéria que exige
exame aprofundado dos elementos de convicção reunidos no processo
e se reserva para quando da prolação da sentença, depois de
assegurado às partes o debate sobre tudo que se produziu nos autos,
razão pela qual nessa parte não se conhece do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo Tribunal
Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo de
que se reveste, meio processual inadequado para a análise, discussão e
valoração das provas.” (HC 68.436-DF, Relator Ministro Celso de Mello,
DJU de 27.3.1992).
De outra parte, impossível ser deferida liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
9
provisória ou prisão domiciliar ao paciente em razão da pandemia
provocada pelo coronavírus, pois como bem anotado pela autoridade
impetrada, o paciente não atende os requisitos legais para tanto.
Realmente, ele não demonstrou se enquadrar no grupo dos vulneráveis
da Covid-19, estar com a saúde fragilizada e nem a impossibilidade de
receber cuidados médicos no estabelecimento prisional em que se
encontra, caso isso seja necessário.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a
libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema
prisional.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos em estabelecimentos prisionais, que possam ser classificados
como integrantes dos chamados grupos de risco, para a análise
individualizada da possibilidade de concessão de liberdade provisória
ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais brandos de
prisão, sem que isso implicasse na liberação automática e
indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação no
62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado,
devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a
caso”. (STJ, HC no 574.742, Ministra Laurita Vaz, decisão monocrática
proferida em 04.05.2020) e também porque a pandemia “(...) não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567.408, Ministro
Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em 23.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147961-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451.
10
No mesmo sentido as decisões dos Ministros
Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Pretório Excelso: “O surgimento da
pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre,
para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que
demanda provocação e certo tempo para deliberação.” (HC no 184.931,
decisão monocrática proferida em 07.05.2020) e “(...) não é possível
renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma soltura
indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta elementos
relacionados à gravidade do delito praticado, as condições específicas do
estabelecimento prisional, bem como as condições peculiares de saúde dos
réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática proferida em 23.04.2020).
Assim,
ausente
o
constrangimento
ilegal
invocado, na parte em que da impetração se conhece, é de rigor a
denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -